Tribunal: TJBA
Processo: 0000985-67.2016.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000985-67.2016.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ELIAS DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VALDOMIRO ATAIDE DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO AOS TEMAS REPETITIVOS DO STJ E À EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a qualidade de segurado especial do autor e concedeu aposentadoria por invalidez, fixando correção monetária pelo IPCA-E, juros de mora pelo art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 e honorários advocatícios de 10% sobre parcelas vencidas até a sentença.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se: (i) ao índice aplicável para correção monetária e juros de mora dos valores devidos; e (ii) ao critério de fixação dos honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

3. O STJ, no Tema Repetitivo nº 905, firmou entendimento de que, a partir da Lei nº 11.430/2006, a atualização monetária deve observar o INPC.

4. Quanto aos juros de mora, aplica-se a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação da Lei nº 11.960/2009.

5. Após a EC nº 113/2021, os débitos judiciais devem ser corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente.

6. Em razão da ausência de liquidez da condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido para ajustar a forma de atualização monetária e juros, bem como para determinar a fixação dos honorários advocatícios em liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

"Em consonância com o Tema Repetitivo n.º 905, do Superior Tribunal de Justiça, o valores devidos pelo INSSE sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, e, quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Por seu turno, após a entrada em vigor da EC 113/2021, em 09/12/2021, deve-se aplicar o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente."

"Na ausência de liquidez da condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados em liquidação de sentença, conforme art. 85, §4º, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 41-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; CPC, art. 85, §4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000985-67.2016.8.05.0268
, em que figuram como Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como Apelado
ELIAS DA SILVA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator